Tribunal: CARF
Processo: 14055.001077/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14055.001077/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.969 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SONIA REGINA FARIAS DE ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O contribuinte é responsável pelas informações apostas em sua Declaração de
Ajuste Anual, mesmo que tenha sido feita por terceiro.
DEDUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DEPENDENTES.
DESPESAS
MÉDICAS. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Todas as deduções informadas estão sujeitas à comprovação. Mantém-se a
glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste Anual
não são comprovados por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente),
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14055.001077/2008-31
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14055.001077/2008-31

Trata-se de notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2004, ano calendário 2003. A contribuinte foi cientificada do lançamento em
15/05/2008.
O lançamento é referente as seguintes infrações: dedução indevida de
dependentes, dedução indevida de contribuição à previdência privada e fapi, dedução indevida
de despesas médicas e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
A contribuinte impugnou o lançamento alegando que seu marido possuía, à época,
um ônibus de turismo, que forneceu seus dados pessoais para um terceiro e que não tinha
conhecimento do transtorno que isto lhe causaria, bem como requereu ajuda para solucionar o
problema.
A impugnação foi julgada improcedente
No presente recurso apresentado, a contribuinte requer, por meio das mesmas
razões apresentadas na impugnação, que seja cancelado o débito fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF. Assim, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas
razões de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos
trechos do voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 15 do Decreto n° 70.235, de 03 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Conforme consignado no Relatório, é exigido da contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 45.779,28, por infrações cometidas à legislação tributária descritas no
Relatório.
A impugnante afirma que forneceu seus dados a um terceiro que fez sua Declaração de
Ajuste Anual.
O art. 122, do CTN afirma que:
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14055.001077/2008-31

Assim, a responsabilidade pelas informações prestadas na Declaração de Ajuste Anual é
da contribuinte.
Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si às penalidades
advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que não pode alegar
desconhecimento de lei (art.3. ° do Decreto-Lei n. ° 4.657, de 4 de setembro de 1942-
Lei de Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é
atribuída por lei.
Verifica-se, também, que o Termo de Intimação Fiscal (fls. 23/24) foi entregue no
domicílio eleito pela contribuinte em 18/02/2008 (fl. 25), pelo qual foi dada a
oportunidade para que apresentasse documentos acerca dos rendimentos declarados e
deduções pleiteadas.
O motivo da glosa foi o não atendimento à intimação e o sujeito passivo não trouxe
nenhum documento, nesta instância de julgamento, para comprovar as deduções
informadas na Declaração de Ajuste Anual.
A fonte pagadora informada na Declaração de Ajuste Anual é a JMB Car Veículos
Multimarcas Ltda, de comércio de automóveis.
Em consulta aos sistemas internos da RF, constata-se que nos anos-calendário seguintes
existe informação na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -Dirf para a
contribuinte sempre de fontes pagadoras que trabalham com veículos.
A contribuinte pede ajuda para solucionar o problema.
O procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da Receita
Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força do
parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.969 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14055.001077/2008-31

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital